Tribunal: TJBA
Processo: 8022060-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022060-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SERGIO GOMES DE SENA

Advogado(s)
:
DENIELLE MENDES SCHADE, BRUNO COSTA MIGUEL registrado(a) civilmente como BRUNO COSTA MIGUEL

AGRAVADO: IZABEL MARIA DA CONCEICAO MACHADO

Advogado(s)
:
IZABEL MARIA DA CONCEICAO MACHADO

05

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. DECISÃO SANEADORA QUE DETERMINA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO E INUTILIDADE DA PROVA. NÃO ACOLHIMENTO. PODER-DEVER INSTRUTÓRIO DO MAGISTRADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

1. A determinação de prova pericial grafotécnica pelo juízo de origem, mesmo após pedido de julgamento antecipado formulado pela parte autora, não configura violação à preclusão, por se tratar de exercício do poder instrutório do magistrado, que não se sujeita à preclusão
pro judicato
e visa à busca da verdade real para a formação de seu livre convencimento.

2. Vê-se dos autos que a realização da perícia decorreu diretamente da conduta do próprio réu/agravante, que impugnou a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos, tornando a diligência necessária e pertinente para a resolução do ponto controvertido central da demanda.

3. Ademais, a tese de inutilidade da prova, fundada na ausência de identificação do imóvel nos contratos, constitui matéria de mérito a ser apreciada em sentença.

4. Assim, a verificação da autenticidade da assinatura é um pressuposto fático essencial e antecedente à análise da validade formal do instrumento contratual.

05. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA